Tribunal: TJDFT
Processo: 0713465-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713465-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VANESSA ARAGAO DE OLIVEIRA, YURI MACEDA DE ALMEIDA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por VANESSA ARAGAO DE OLIVEIRA e YURI MACEDA DE ALMEIDA contra ato imputado ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS e ao PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS - FGV, vindicando, em sede de tutela de urgência, seja assegurada “a participação dos impetrantes no certame, com local de prova a ser estabelecido dentro do Distrito Federal, ou, ao menos, subentendo-se [SIC] “cidade próxima”, as cidades satélites em torno do DF”. Os impetrantes narram que se inscreveram em concurso público promovido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios regulamentado pelo edital tornado público pelo Presidente da Corte em 28/1/2022, e que tem como banca contratada para executar o certame a Fundação Getúlio Vargas. Aduzem que “o item 2.3, previu que as provas seriam realizadas no Distrito Federal”, mencionando exceção prevista no item 2.4, bem assim apontando para comunicado divulgado em 29/4/2022 pela banca examinadora segundo o qual “com o intuito de viabilizar a organização de todos os candidatos, informamos antecipadamente que: 1) os candidatos residentes no DF prestarão provas no DF; 2) os candidatos residentes em GO prestarão provas no DF, em Valparaíso/GO ou Goiânia/GO; 3) os candidatos residentes em MG prestarão provas no DF ou em Goiânia/GO; 4) os candidatos residentes nas demais Unidades da Federação prestarão provas na cidade de Goiânia/GO”. Afirmam que restaram “surpresos e desestabilizados com a modificação da realização da prova para outra Unidade da Federal, a menos de um mês da data da prova, isto é, para a cidade Goiânia, que dista 209 km da cidade de Brasília, visto que, diante da necessidade de planejamento para compra de passagem e hospedagem para concorrer ao certame, devido ao aumento absurdo dos preços dos referidos serviços, bem como a escassez de voos e redução da malha aérea em várias localidades do país, os impetrantes, que são residentes da cidade Aracaju/SE e Felisberto/MG, respectivamente, realizaram a reserva em hotel na cidade de Brasília, bem como efetuaram a comprar de passagens, com antecedência, para a cidade onde se realizaria o referido certame, em consonância com o edital do concurso, consoante se avista do acervo probatório anexado à exordial”. Salientam que a mudança abrupta e perto da data da prova, mostrando-se tal ato “desarrazoado e ilegal, em perfeita violação ao princípio da isonomia insculpido na Constituição da República, que, in casu, reputa-se claro e evidente, ante a discriminação em relação aos candidatos residentes em outras localidades, porquanto o Edital atribui tratamento diferenciado aos cidadãos residentes em Brasília/DF, colocando-os em situação de privilégio em relação aos demais cidadãos brasileiros, e desconsiderando-se, de igual forma, o princípio da acessibilidade dos cargos públicos a todos os indivíduos que preencham os requisitos legais”. Sustentam, na petição inicial, que “a banca examinadora da entidade organizadora do concurso público é mera executora do certame, não atuando em nome próprio, mas por delegação, de modo que a autoridade coatora, no mandado de segurança, é a pessoa com poderes para, concretamente, decidir a respeito da prática do ato reputado como ilegal ou abusivo, que, no caso em tela, é dirigida ao Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cuja competência se destina a rever atos ou situações previstas neste edital, objeto de impugnação”. Verberam, outrossim, violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e da igualdade, notadamente diante o apontado desrespeito aos “princípios da isonomia e acessibilidade aos cargos públicos, bem como a razoabilidade na mudança do local de prova, prestigiando os candidatos residentes no DF, em detrimento de outras localidades, com dispêndio de mais custos para aqueles que já efetuaram a compra de passagens e hospedagem para a cidade do DF, mas que surpreendentemente, terão que ser realocados para outra Unidade da Federal” Pontuam, por fim, que “o ato administrativo pode ser objeto do controle jurisdicional quando ferir o princípio da legalidade, ou seja, é válido o controle das regras e das exigências dispostas em edital de concurso público pelo Poder judiciário, afim de adequá-los aos princípios constitucionais, como a razoabilidade e a proporcionalidade”. Tecem argumentos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada na exordial, pugnando, no mérito, a concessão definitiva da segurança para garantir a participação dos impetrantes no certame em local de prova a ser estabelecido dentro do Distrito Federal. Custas recolhidas (ID 34867924 e 34867925). Instados a se manifestar acerca da pertinência subjetiva da autoridade apontada como coatora em relação ao ato impugnado (ID 34923480), os impetrantes apresentaram emenda à inicial (ID 34948196), requerendo “ALTERAÇÃO DO PÓLO [SIC] PASSIVO, para fazer incluir a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS- FGV [...] a qual, também, possui legitimidade passiva para sanar as ilegalidades suscitadas na ação mandamental”. Intimados acerca de fato novo consubstanciado em comunicado lançado pela banca examinadora no dia 5/5/2022 com a efetiva alocação dos candidatos por cidade de aplicação (ID 35046426), expuseram os impetrantes a manutenção do interesse na ação mandamental (ID 35145647). É o relatório. Decido. O mandado de segurança, na definição de Hely Lopes Meirelles, é “o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (Meirelles, Hely Lopes. Mandado de Segurança, ação popular e ação civil pública. 11a ed. São Paulo. Ed. RT, 1987, p. 3) Como ação constitucional, de natureza civil, tem como objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. E para a concessão de liminar em mandado de segurança necessário se faz a presença dos requisitos da relevância da fundamentação e a ineficácia da medida vindicada acaso indeferida, na forma do disposto no art. 7o, III, da Lei 12.016/09. Na hipótese dos autos, em que pese a argumentação aguerrida dos impetrantes, bem assim a demonstração de que se encontram devidamente inscritos, bem assim dos gastos efetuados com logística para a realização do certame em Brasília, em uma análise perfunctória do conteúdo fático-probatório dos autos não desponta o alegado direito líquido e certo dos impetrantes - e nem de qualquer outro candidato inscrito - à realização do certame nos limites geográficos do Distrito Federal. De plano, inarredável a existência de previsão editalícia para a realização das provas em localidades distintas do Distrito Federal, tal qual informado pelos próprios impetrantes. Confira-se, a propósito, a literalidade do edital de abertura do concurso público (ID 34867934) 2. DO CONCURSO (...) 2.3 As provas serão realizadas no Distrito Federal. 2.4 Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares existentes na unidade federativa elencada no subitem 2.3, a FGV se reserva o direito de alocá-los em cidades próximas para aplicação das provas, não assumindo, entretanto, qualquer responsabilidade quanto ao deslocamento e à hospedagem desses candidatos. Assim, o comunicado exarado pela banca examinadora no dia 29/4/2022, posteriormente complementado em 5/5/2022 pela efetiva alocação dos candidatos por cidade de realização das provas (ID 35145651 e 35145652) apenas conferiu exequibilidade à possibilidade prevista em edital (ID 34867937). Não demonstram os impetrantes que tenha havido designação anterior de local de prova de maneira individualizada, sendo certo, portanto, que realizaram seu planejamento antes de saberem se a localidade que realizariam a prova seria, de fato, o Distrito Federal. Dessa maneira, ainda que não revele uma situação ideal, mas notadamente porque prevista no edital, em item do qual não há nos autos notícia de impugnação específica, e comunicada de maneira concreta com pelo menos 3 (três) semanas de anterioridade da realização do certame, os prejuízos materiais com a logística decorrentes da mera expectativa dos impetrantes com o local de prova não possuem o condão de atrair qualquer ilegalidade ao ato impugnado. Da atenta análise do ocorrido, verifica-se senão uma estrita observância do edital do concurso público pela instituição organizadora, do qual tinham integral conhecimento e ao qual se submeteram sem questionamentos ao realizarem suas inscrições, não havendo se falar, a priori, em ilegalidade decorrente de inobservância da norma editalícia e, nem tampouco, em mácula à dignidade da pessoa humana e aos princípios da igualdade, isonomia, acessibilidade aos cargos públicos. Na verdade, a norma editalícia que prevê que, em caso de número elevado de inscritos, possa ser alterado o local de prova, ao ser complementado pelo comunicado exarado pela banca examinadora em 29/4/2022 se modo a respeitar o local de residência dos candidatos está, prima facie, garantindo um tratamento uniforme e isonômico aos inscritos. Verifica-se que, em um primeiro momento, a instituição a cargo da execução do concurso, diante da constatação de elevado número de inscritos, desde logo comunica que, afora os candidatos oriundos do Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais (estas duas as unidades da federação mais próximas ao Distrito Federal), todos os candidatos realizariam a prova na cidade de Goiânia-GO. Como visto, houve a preocupação, pela banca examinadora, em sanar a questão da possibilidade prevista no item 2.4 do edital para a maior parte dos candidatos possivelmente afetados por aludida exceção, para, posteriormente, conferir, com razoável antecipação, a solução aos demais candidatos não inseridos naquela primeira parcela. Portanto, tal esforço de priorização demonstra senão concretude ao princípio da proporcionalidade e da igualdade, visto que os esforços dos candidatos oriundos de locais mais afastados do Distrito Federal são presumidamente maiores que aqueles que residem mais proximamente ao local de prova inicialmente previsto. Cumpre gizar, ainda, que o fato da cidade de Goiânia-GO, a localidade mais afastada do Distrito Federal para a realização das provas, distar 209 (duzentos e nove) km de Brasília, segundo os próprios impetrantes (ID 34867920), não aparenta ser suficiente para romper com a legalidade da previsão editalícia que permite a realocação para cidades próximas. Ademais, dos documentos acostados pelos impetrantes (ID 35145651 e 35145652), verifica-se que o candidato Yuri realizará ambas as provas na cidade de Goiânia-GO, não havendo, também nesse tocante, ameaça ao seu direito de efetivamente participar da seleção para ambos os cargos para os quais se inscreveu. Por derradeiro, acolher o pleito de alteração do local de prova a determinados candidatos tem o potencial de conferir aos impetrantes tratamento desigual aos demais candidatos, bem assim, mediante multiplicidade de ações idênticas, tumultuar ou mesmo inviabilizar a realização do próprio concurso na data marcada, prejudicando um número ainda maior de candidatos. Demais disso, ainda que deferida liminarmente a pretensão dos impetrantes, acaso não cumprida a ordem no dia do concurso, os próprios autores seriam prejudicados, não restando possível, nos limites e escopo da presente ação mandamental, a anulação do concurso nem tampouco o debate de eventuais perdas e danos. Em arremate, consoante sabido e consabido, é vedado ao Poder Judiciário intervir indevidamente no mérito do ato administrativo, salvo situações excepcionais nas quais haja manifesta ilegalidade, erro material ou violação patente ao edital do certame. Nessa conjuntura, via de regra, não cabe ao Poder Judiciário fazer o controle jurisdicional de mérito do ato administrativo. No particular, as ilegalidades asseveradas pelo impetrante não despontam demonstradas e comprovadas prima facie, o que inviabiliza a interferência do Poder Judiciário para adotar conclusão diversa da pronunciada pela Administração Pública, sobretudo em sede de provimento provisório, com caráter eminentemente satisfativo. Não havendo flagrante ilegalidade, comprovada de pronto, atinente ao ato combatido neste mandado de segurança, obstado se mostra o deferimento da tutela de urgência vindicada na petição inicial, porquanto não conjugados, no caso à baila, todos os requisitos autorizadores de tal medida (Lei no 12.016/09, art. 7o, III; CPC, art. 300). Diante do exposto, não estando presentes os requisitos legalmente exigidos, INDEFIRO A LIMINAR requestada pelos impetrantes. Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras acerca do conteúdo da peça de ingresso para que prestem as informações, no prazo e na forma estabelecidos no art. 7o, I, da Lei no 12.016/09. Após, dê-se vista ao Parquet, consoante determina o art. 12 da Lei no 12.016/09. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator